Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. INDÍCIOS DE COMPROMETIMENTO POR TERCEIROS E VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. SUBSTRATO FÁTICO JUSTIFICADOR DA RESTRIÇÃO IMPOSTA A PROFISSIONAL DA ÁREA DE ODONTOLOGIA DE USO DE SUA REDE SOCIAL NÃO EVIDENCIADO. DENTISTA QUE SE UTILIZA DE SITES E APLICATIVOS PARA SE CONECTAR COM CLIENTES E DAR A CONHECER A TERCEIROS O SERVIÇO QUE OFERTA NO MERCADO DE CONSUMO. RELAÇÕES SOCIAIS EM AMBIENTE ONLINE NEGATIVAMENTE AFETADAS. INTERAÇÕES E CONEXÕES ESTABELECIDAS PELA INTERNET DE RELEVANTE VALOR NA VIDA MODERNA. PERFIL BLOQUEADO. DIVULGAÇÃO PREJUDICADA DE VALORES PROFISSIONAIS, INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS. AÇÃO DE RECONHECIDA IMPORTÂNCIA PARA O MODERNO ESTILO DE VIDA. SITUAÇÃO QUE GERA INTRANQUILIDADE E PERTUBA A PAZ DE ESPÍRITO NECESSÁRIA AO BOM DESEMPENHO DE QUALQUER OFÍCIO. TEMPO DE INDISPONIBILIDADE QUE DESCARACTERIZA A OCORRÊNCIA DE SIMPLES BLOQUEIO TEMPORÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DEBEATUR. RAZOABILIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não tendo o réu, ora apelante, feito qualquer explicitação das razões que objetivamente levaram ao bloqueio da conta do autor no Instagram, tampouco realizado atividade probatória, mas, antes, postulado o julgamento antecipado da lide, sobressai o grave déficit argumentativo e probatório em que incorreu a defesa ao não indicar nem demonstrar a existência de elementos que levaram a crer estivesse a conta comprometida por terceiros, nem quais regras atinentes aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade teriam sido desrespeitadas.

2. A indevida restrição de uso de rede social Instagram, a qual utiliza o autor para divulgação de seu trabalho profissional, causou inegavelmente impacto negativo à sua atividade como dentista, uma vez que se utiliza desses sites e aplicativos para se conectar com clientes e para dar a conhecer a terceiros a prestação de serviço que coloca à disposição do público em geral no mercado de consumo.

3. Hipótese em que manifesto, consideradas as especiais relações sociais no ambiente online que caracterizam a vida moderna, a importância das redes sociais por seu amplo alcance tendo em vista as interações, conexões e intercâmbios que possibilitam entre indivíduos, grupos e instituições na sociedade. Sob essa perspectiva, imperativo reconhecer que as relações sociais estabelecidas pela internet são, na atualidade, de maneira cotidiana e convencional, a base para a formação de grupos e comunidades, desempenhando um papel fundamental na transmissão de informações, ideias, valores. Nesse contexto, em que a divulgação de trabalhos em tais espaços é hoje realidade de que não pode se afastar o profissional que queira incrementar possibilidades positivas em sua atividade, a repentina e imotivada restrição de acesso a esse meio de comunicação, o Instagram, impede o esperado e fundamental engajamento em meio online de interações humanas entre o profissional e seus clientes, bem como com terceiros, o que prejudica aspecto relacionado a características específicas, traços especiais e qualidades profissionais do usuário, que se viu imotivadamente sujeito a restrições de uso. Situação que enseja intranquilidade e perturbação da paz de espírito, fatores essenciais ao equilíbrio emocional necessário ao bom desempenho de qualquer atividade profissional, isso porque o tempo de restrição ultrapassou o limite do que se pode considerar como bloqueio temporário, aquele em que a indisponibilidade da conta ocorre, de regra, entre algumas horas e alguns dias. Dano moral configurado.

3.1 Dano moral. Quantum. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, razoável e proporcional se mostra a quantia fixada na origem a título de indenização por danos morais.

4. Havendo sucumbência total da parte ré, incide a regra geral de distribuição dos ônus sucumbenciais. Situação processual que não autoriza a aplicação do princípio da causalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.